Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE UNILATERAL. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar é medida extrema e excepcional que exige cautela antes de qualquer decisão nesse sentido, a fim de preservar o melhor interesse do menor e não o prejudicar ainda mais.
2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo conhecido e não provido.